Tribunal: TJMT
Processo: 1003150-57.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003150-57.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIOGO LUCAS MACHADO - CPF: 037.392.111-05 (APELANTE), REGIANE JESUS DE CAMPOS - CPF: 053.625.601-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (CP, ART. 129, §

13). ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM SENTENÇA. POSSIBILIDADE. TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu
à pena de
1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal por razões da condição do sexo feminino (artigo 129, § 13, do Código Penal), além do pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por dano moral à vítima. A defesa pleiteia
a
absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica; (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de indenização mínima por dano moral em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por Boletim
d
e Ocorrência, Laudo Pericial e depoimentos, especialmente o relato da vítima, firme e coerente, confirmado em juízo e corroborado por Exame
d
e Corpo
d
e Delito.

4.
Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando harmônica e confirmada por outros elementos de prova.

5.
A versão do apelante se mostra isolada e não encontra respaldo no conjunto probatório, razão pela qual não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
.

6.
A indenização por dano moral foi expressamente requerida na denúncia e está em conformidade com a tese firmada no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nos casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

7.
O valor arbitrado em R$ 2.000,00 mostra-se proporcional diante das circunstâncias do caso e da ausência de prova de hipossuficiência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A palavra da vítima, quando firme e coerente, corroborada por laudo pericial, é suficiente para embasar condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica.
2.
O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade
delitivas
.
3.
É cabível a fixação de indenização por danos morais em sentença condenatória por violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória, conforme Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça.
4.
O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto
, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XLVI, e 93, IX; CP,
arts
. 2o, parágrafo único, 33, 59, 61, II, f, e 129, § 13; CPP,
arts
. 156, 157, 158 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.675.874/MS e 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Diogo Lucas Machado
contra sentença prolatada pelo Juízo da
2
a

V
ara
E
sp
ecializada de V
iolência Doméstica
e
Familiar Contra
a
Mulher
d
e Cuiabá
, nos autos da Ação Penal n
o

1003150-57.2023.8.11.0042
,
que o condenou
pela prática do crime de lesão corporal
por razões da condição do sexo feminino
, previsto no art. 129, §
13
, do Código Penal, à pena de
1
(
um
)
ano
e 2 (dois) meses
de
reclus
ão,
a ser cumprida
em regime aberto
, além do pagamento
do
valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) a título de indenização por danos morais
sofridos pela vítima
.

O apelante, nas razões recursais
(
ID
.

301244412
)
, postula a sua absolvição em relação ao delito
de lesão corporal
, sob a alegação de fragilidade do conjunto probatório
;
e,
subsidiariamente,
a exclusão da indenização fixada em favor da ofendida
.
Por fim,
prequestiona
os
arts
.
art. 5.o, XLVI,
e
93, IX, da C
onstituição
F
ederal
,
art
s
. 129, 156, 157 e 158 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e
art
s
.
33, 59, 65, do Código Penal e
L
ei
no
9.455/1997
.

O Ministério Público, nas contrarrazões
(
ID
.

301244414
)
,
requer
o desprovimento deste recurso
, entendendo presentes
a
materialidade e
a
autoria do ilícito, devidamente demonstrada
s
pelo conjunto probatório produzido, além de argumentar que a indenização
decorre da tese fixada no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
da Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto

(
ID
.

305061851
)
, manifest
a
-se
pelo
des
provimento do
presente
recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Segundo a
denúncia
, no dia 14 de setembro de 2022, por volta das 21h30min, no estabelecimento comercial denominado Bar Sete Copas, situado na Rua Clara Nunes, n
o
484, bairro Santa Izabel, na cidade de Cuiabá-MT, o
apelante
ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira, R
.
J
.
de C
.
, causando-lhe lesões corporais.

Consta da
peça inicial
que o
apelante
e a vítima conviviam há aproximadamente três anos e, na data dos fatos, discutiam em razão de a vítima ter encontrado uma peça íntima feminina dentro do veículo
dele
. Durante a discussão, o acusado passou a agredir a ofendida com puxões de cabelo, empurrando-a contra uma mesa, derrubando-a e causando as lesões corporais descritas no laudo pericial. As agressões somente cessaram após a intervenção de um consumidor do estabelecimento, que
o
impediu de prosseguir com as agressões.

Com efeito, a
materialidade
e autoria
do delito narrado na
denúncia
fic
aram
comprovada
s

pelo B
oletim de
O
corrência
(ID.
301243898
) e Laudo Pericial (ID.
301244359
)
,
bem como pela prova testemunhal produzida nas duas fases da persecução penal, não havendo, como
se extrair, dos argumentos
defensivos
, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução
processual
evidencia o cometimento do crime em referência por parte d
o apelante
.

Nes
t
e sentido, a vítima
R
.
J
.
de C
.
,
durante a diligência da Polícia Militar
(ID
.

301244357
)
, narrou à guarnição que convivia com o apelante e naquela noite, após uma discussão no bar de propriedade dele, Diogo Lucas a teria agredido, eis que
puxou seu cabelo
e

a empurrou, chegando a cair ao chão, o que lhe causou vermelhidões e dores nas costas.

Posteriormente, a vítima compareceu perante a autoridade policial (ID.
301244357
), afirmando que não gostaria de prosseguir com a comunicação do crime, pois embora tenham reatado o relacionamento, mais tarde, terminaram a relação com tranquilidade. Na oportunidade esclareceu que não estava sendo coagida a
realizar a retratação.

A
o ser ouvida em juízo (ID
.

301244406
), a vítima confirmou
que foi agredida pelo apelante após ter encontrado uma peça íntima feminina no carro dele
.
Relatou que depois do trabalho passou no bar de propriedade
do apelante, juntamente com seu filho, e quando foi ao carro guardar a mochila do filho, encontrou a peça íntima. Esclareceu que quando questionado, começaram a discutir e o apelante passou a agredi-la, empurrando-a sobre uma mesa com garrafas de pinga e depois foi empurrada para fora do bar, tendo caído em cima de garrafões de água vazios. Narra que ele puxou seu cabelo e a enforcou, sendo impedido de outros atos por clientes do bar.

Por sua vez, ao
ser interrogado
em juízo

(ID
.

301244406
),

o apelante
negou ter agredido a vítima
, declarando que
a vítima chegou no bar pedindo dinheiro e quando disse que não tinha, ela ficou agressiva e o empurrou em cima da mesa, quebrando várias garrafas e nesse momento a segurou
, justificando que
pode tê-la empurrado para que não quebrasse mais coisas, oportunidade em que ela desequilibrou e caiu. Esclareceu que foi embora porque ela chamou a polícia, que teve medo.

Disse
que não puxou cabelo
dela e que n
ão a agrediu.

Com efeito,
o Exame
d
e Corpo
d
e Delito
(ID.
301244359
)
realizado na vítima constatou a existência de

“
edema em região de hipocôndrio esquerdo
”, les
ão
, essa, que se coaduna com os fatos narrados pela vítima durante a instrução processual.

Destarte, não obstante o apelante sustente que não há provas suficientes de que tenha praticado o crime de lesão corporal contra sua companheira, a versão que apresentou para os fatos em apuração não encontra respaldo nas provas produzidas na instrução processual, uma vez que a ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência da violência doméstica narrada na prefacial da acusação.

A defesa argumenta que não há testemunhas oculares que confirmem a versão da vítima. Contudo, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, a ausência de testemunhas presenciais não impede a condenação quando a palavra da vítima é firme e corroborada por outros elementos
, a exemplo d
o Laudo Pericial
, como sói
acontecer
na hipótese, tal como pode ser visto nos julgados deste Tribunal de Justiça
,
assim ementados:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (LEI N. 11.340/06, ART. 24-A). RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. DESCABIMENTO. TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA. PLEITO PELO AFASTAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL POSSIBILIDADE. VALOR REDUZIDO. REQUERIDA A ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença que condenou o apelante à pena de 3 meses de detenção pelo crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, além da fixação de indenização mínima de R$ 2.000,00 à vítima. A defesa postula a absolvição por atipicidade da conduta, afastamento da indenização fixada e isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a conduta do recorrente é atípica por ter ocorrido com o consentimento da vítima; (
ii
) se o valor da indenização mínima deve ser mantido; e (
iii
) se é cabível a isenção das custas processuais diante da alegada hipossuficiência financeira do apelante.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas por boletim de ocorrência, decisão judicial de fixação da medida protetiva, declarações da vítima e testemunhas, bem como pela confissão parcial do recorrente.

4. Não se comprovou o consentimento da vítima para a reaproximação, sendo evidente a ciência do apelante quanto à proibição imposta judicialmente.

5.
Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos
.

6. Quanto à indenização mínima, embora cabível sua fixação nos termos do art. 387, IV, do CPP e da tese firmada no Tema 983 do STJ, o valor arbitrado de R$ 2.000,00 se mostra desproporcional frente à condição socioeconômica do apelante, motivo pelo qual deve ser reduzido para meio salário-mínimo vigente à época dos fatos.

7. A hipossuficiência financeira não isenta automaticamente o condenado do pagamento das custas processuais, sendo possível apenas o sobrestamento da exigibilidade por até 5 anos, a ser requerido perante o Juízo da Execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, configura crime formal, cuja consumação independe da vontade da vítima, sendo suficiente a demonstração de que o agente, ciente da ordem judicial, a violou.

2.
A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar o decreto condenatório em casos de violência doméstica
.

3. É válida a fixação de valor mínimo a título de indenização pelos danos causados à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia, podendo o valor ser reduzido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário legal da sentença condenatória, não sendo afastada pela simples alegação de hipossuficiência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CP, art. 59; CPP,
arts
. 387, IV, e 804; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024; STJ, REsp 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.365.825/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/08/2023.

(N.U 1000877-29.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025).

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal no âmbito doméstico. Provas suficientes para a condenação. Palavra da vítima corroborada por laudo pericial. Princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Readequação da pena. Agravante das relações domésticas. Bis in idem. Indenização por danos morais. Pedido expresso na denúncia. Desproporcionalidade do valor fixado. Redução. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por lesão corporal no ambiente doméstico a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), visando a absolvição ou redução da pena e afastamento da indenização.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) provas insuficientes para a condenação; 2) reconhecimento do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica; 3) reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP configura “bis in idem”; 4) aferição da situação econômica.

III. Razões de decidir

1.
No contexto da violência doméstica, a palavra da vítima corroborada por laudo pericial mostra-se suficiente para sua comprovação; diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ -, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher
.

2. A lesão corporal no ambiente doméstico, à época dos fatos, possuía pena de detenção [3 (três) meses a 3 (três) anos] (Lei no 11.340/2006), mas essa disposição foi revogada pela Lei no 14.994, de 9.10.2024, a atrair o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica - “A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores” - (CP, art. 2o, parágrafo único).

3. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 – aí inserida a do art. 129, § 9o, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico – não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher.

4. Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido parcialmente para readequar a pena do apelante a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, bem como reduzir a indenização a título de danos morais para 1 (um)
salário mínimo
, corrigida na forma da lei a partir da sentença até o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP,
arts
. 2o, parágrafo único; 33, § 2o, “c”; 59; 61, II, “f”; 129, § 9o; CPP,
arts
. 385, 577 e 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.275.177/RJ, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 23.02.2024; STJ, REsp 2.026.129/MS (Tema 1197), Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 24.06.2024; STJ, REsp 1819504/MS, Rel. Mina. Laurita Vaz, j. 30.09.2019; STJ,
AgRg
no REsp 1834539/TO, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25.10.2019; TJMT, AP 1003124-20.2021.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 30.04.2025; TJMT, AP 1009253-95.2023.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 02.08.2024; TJMT, AP 0014195-19.2017.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 17.12.2019.

(N.U 1002342-23.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025).

Vê-se do conjunto probatório produzido nos autos, que
a
negativa de autoria alegada pelo
apelante
está isolada das demais provas,
não havendo, ademais,
nenhuma circunstância ou evidência de que
a vítima

tenha
“criado”
os referidos fatos apenas para prejudic
ar o apelante
.

Assim, na espécie, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo salientar que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que o conjunto probatório
produzido
neste
s autos
não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação.

No que concerne ao afastamento da indenização por danos morais arbitrad
a
na sentença condenatória, no valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), tem-se que, igualmente, não lhe assiste razão.

Por certo,
consta na denúncia pedido expresso de condenação do apelante ao pagamento de
indenização por
dano moral em favor da vítima, de modo que desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, sendo, portanto, possibilitad
o
a ele, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o
pleito
indenizatório.

Se o apelante não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhe foi dada oportunidade
de contrapor o pedido e exercer o direito à
produção probatória. Ao revés, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influ
enciar o livre convencimento motivado do julgador
.

Destaque-se, ainda, que conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização por dano moral não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada, como se sabe, pela conduta do agente, aliada ao dano psicológico à vítima, que, no caso destes autos, também é inerente à infração já reconhecida, com claro elo causal entre elas, de modo que ressai naturalmente a indenização como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo apelante
em razão da
ação crimin
os
a pela qual foi condenado.

No entanto, impende ressaltar que, mesmo detendo, o apelante, a possibilidade de efetiva produção probatória, em casos como o discutido nestes autos, tal requisito é dispensado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, a partir do julgamento de recursos repetitivos, consolidou o Tema 983 nos seguintes moldes:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

Por consequência, tanto pelo pedido de indenização constar na denúncia e permitir o
exercício do
contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – quanto pela prescindibilidade de tais fatores
em razão do Tema 983
, na hipótese, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo apelante, de
indenização por
dano moral em favor da vítima.

Com relação ao valor arbitrado
a título de
indenização
por dano moral em favor
da vítima

– R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
–

tenho que
deve
ser mantido
, por estar condizente com as peculiaridades da causa e com o abalo moral sofrido por ela, associado ao fato de o apelante ter capacidade econômico-financeira
para
arcar com o valor arbitrado, uma vez que
não fez prova de sua hipossuficiência
; bem como diante da possibilidade de parcelamento do débito.

Por fim, quanto ao prequestionamento invocado nos autos para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, registra-se que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por esta relatora.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Diogo Lucas Machado
, mantendo inalterad
a
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025